Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSOS DA DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. INVIABILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. RÉU PRESO NA POSSE DO VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA NEGATIVAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR APURADO EM PERÍCIA. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, quando o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria quanto ao crime em comento.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
3. O réu foi reconhecido pessoalmente pela vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, além de ter sido preso na posse do veículo utilizado no delito.
4. Na espécie, não há como avaliar negativamente as circunstâncias do crime, com base na fundamentação suscitada pelo Ministério Público, pois, em ambas as ocasiões em que foi ouvida nos autos, a vítima não deixou claro se os golpes de faca foram aplicados de cima pra baixo, na alça da bolsa, para arrancá-la, ou em seu corpo para fazê-la soltar o objeto.
5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não sendo suficiente apenas a afirmação de que existiam notícias de que a conduta social do réu seria desajustada.
6. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que condenações penais anteriores não podem ser usadas para valoração negativa da personalidade.
7. No que tange ao ''quantum'' de aumento na pena na primeira fase, tem-se que, como bem observou a douta Procuradoria de Justiça, o egrégio Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
8. Com base na perícia realizada, impõe-se a redução da quantia fixada como valor mínimo de reparação de danos materiais para R$ 4.830,00 (quatro mil oitocentos e trinta reais), mormente por se tratar de valor mínimo, cabendo à vítima requerer complementação na esfera cível, acaso tenha interesse.
9. Recursos parcialmente providos.